Tribunal: TCU
Processo: 039.573/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pela empresa Pacatu Intermediação e Agenciamento de Negócios em Geral Eireli, então Pacatu Cultura, Educação e Aviação Ltda. e por Fábio Luiz Ralston Salles contra o Acórdão 18.170/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam recurso de reconsideração interposto conjuntamente pela empresa Pacatu Intermediação e Agenciamento de Negócios em Geral Eireli, então Pacatu Cultura, Educação e Aviação Ltda., e pelo Sr. Fábio Luiz Ralston Salles contra o Acórdão 18170/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo; e 9.3. retornar os autos ao relator a quo , a fim de que avalie a conveniência e oportunidade de determinar a instauração de novo processo de tomada de contas especial, com o fito de perquirir a existência de outros responsáveis pelas irregularidades verificadas, sem prejuízo da continuidade do presente feito.